Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MOMENTANEAMENTE DEMONSTRADA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA. SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a desconstituição da penhora em questão.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 2.3. Nesse sentido é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.4. Na hipótese ora em exame verifica-se a existência de provas suficientes para demonstrar a alegada situação momentânea de hipossuficiência do recorrente. 2.5. O agravante afirma que exerce trabalho autônomo, sem remuneração mensal fixa, por meio da prestação de serviços de joalheiro. 2.6. A partir da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que, de fato, o recorrente demonstrou, por meio de notas fiscais, a prestação de serviço cuja descrição está alinhada com a mencionada alegação. 2.7. Quanto ao mais os extratos alusivos à conta bancária indicada comprovam a inexistência de saldo disponível. 2.8. Em verdade, há dívida concernente à obtenção de crédito para uso pessoal. 2.9. Com efeito, constata-se que as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos presentes autos demonstram, ainda que momentaneamente, a indisponibilidade de recursos financeiros. 2.10. Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao agravante.
3. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a penhora determinada por meio do sistema Sisbajud recaiu sobre quantia de natureza alimentar protegida pela regra da impenhorabilidade. 3.1. A penhora de valores depositados na conta bancária do devedor certamente é o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3.2. Aliás, foi com esse objetivo que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. 3.3. Atualmente, em virtude da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora somente da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3.4. O intuito da medida é evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. 3.5. Em outras palavras, a regra prefigurada no aludido dispositivo tem caráter restritivo. 3.6. Não admite, portanto, interpretação extensiva.
4. Na hipótese dos autos nota-se que houve o bloqueio, na conta bancária mantida pelo agravante, do importe de R$ 2.089,05 (dois mil e oitenta e nove reais e cinco centavos) por meio do sistema Sisbajud. 4.1. Logo, a questão a ser solucionada consiste em analisar se esse valor está abrangido, ou não, pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.2. O recorrente acostou aos presentes autos cópias de extratos bancários da conta corrente atingida pela ordem de bloqueio. 4.3. Nesse contexto, é possível observar a movimentação de transações financeiras na referida conta, com destaque para compras por meio de cartão de débito, saques, transferências por intermédio do sistema "PIX" e resgates de investimentos, descritos como “resgate inv fac”. 4.4. O agravante também coligiu aos autos os recibos de pagamento emitidos como modo de quitação por supostos serviços de joalheria prestados a terceiros. 4.5. Isso não obstante, não é possível compreender a relação de equivalência entre as quantias descritas nos aludidos recibos e eventuais valores creditados na conta bancária em exame.
5. Pelos motivos indicados, não é possível estabelecer a existência de nexo de causalidade entre os referidos valores, o que permitiria, ao menos em tese, a conclusão de que o montante bloqueado é impenhorável por ser oriundo da contraprestação pelo exercício de atividade laboral.
6. À vista do exposto, não subsiste, nesse ponto, a alegada justificativa para a pretendida modificação da decisão agravada, uma vez que foi proferida com a exata observância dos precedentes jurisprudenciais consolidados por este Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Feitas essas considerações o presente recurso deve ser conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.